Tribunal: TJDFT
Processo: 0730570-24.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0730570-24.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: ELISABETH BRESLER ANTONELLO AGRAVADO: VITOR FERREIRA DE LIMA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Elisabeth Bresler Antonello (Id. 29261937) contra a r. decisão proferida nos autos da Ação de Dissolução Parcial de Sociedade Empresária n. 0013396-16.2016.8.07.0001 em face do sócio remanescente Vitor Ferreira de Lima, indeferiu novo pedido de gratuidade de justiça, nos termos seguintes: “Trata-se de pedido de gratuidade de justiça realizada pela parte autora (ID. 102218596). Para tanto, ela alegou que sua situação econômico-financeira se alterou, especialmente porque foi reconhecido que o veículo de placa IZDOE26, usado na fundamentação da decisão de ID. 69201643 para revogar a gratuidade, não é de sua titularidade. Decido. Razão não assiste à autora. Muito embora o Judiciário tenha declarado que a propriedade do veículo em questão é de titularidade de Rodrigo Antonelo, seu filho, nas razões do recurso especial de ID. 101446265, a autora afirma expressamente que o veículo é de sua titularidade e foi pago com recursos próprios, de forma que o fundamento daquela decisão não se alterou, já que, independentemente da propriedade do veículo, sua aquisição foi realizada com recursos da autora. Além disso, as declarações de imposto de renda de IDs 102218597 e 102218603 confirmam que autora recebe rendimentos incompatíveis com o benefício da gratuidade de justiça, além de possuir vários bens, inclusive, valores em conta poupança. O benefício existe para garantir o acesso à Justiça aqueles que, de fato, não podem arcar com as despesas processuais sem prejudicar o seu próprio sustento, hipótese em que a autora não se enquadra, motivo pelo qual indefiro o pedido de gratuidade de justiça. Intimo a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o pagamento da sua cota parte (R$ 17.000,00) em relação àqueles honorários, sob pena de constrição de seus bens. Em relação aos documentos contábeis, o perito oportunamente indicará quais documentos serão necessários para a realização da prova.” (Id. 102280869 na origem) Sustenta a Agravante, em síntese, que é idosa (71 anos) e aufere a renda bruta mensal de R$ 4.800,00. Impugna os fundamentos da r. decisão agravada, afirmando que o dinheiro declarado em poupança era apenas R$ 684,54, e que não mais possui o veículo e o imóvel indicados em sua declaração de imposto de renda. Juntou declaração de imposto de renda de 2020 (Id. 29261942), certidão de nada consta do Cartório de Imóveis de Cidreira/RS (Id. 29261938) e autorização de transferência do Honda Fit para o comprador junto ao Detran (Id. 29261943). Requer a antecipação da tutela recursal para suspender o feito na origem, pois foi determinado pelo Juízo a quo o pagamento de honorários periciais no valor de R$ 17.000,00, sob pena de constrição do seu patrimônio. Por fim, requer a reforma da r. decisão agravada para que lhe seja concedida gratuidade de justiça. Sem preparo, porquanto o presente Agravo de Instrumento tem por objeto a concessão de justiça gratuita (art. 101, § 1o, do CPC). O Agravado apresentou as contrarrazões (Id. 29270138), suscitando o não conhecimento do recurso por ausência de preparo e, no mérito, pugna pelo indeferimento de gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão do efeito suspensivo exige relevância da fundamentação e possibilidade iminente de dano irreparável ou de difícil reparação ao titular de direito que esteja prestes a ser lesado ou ameaçado de lesão. Conforme relato, pretende a Agravante que seja aplicado o efeito suspensivo ativo, de modo a antecipar os efeitos da tutela recursal para que lhe seja concedido o benefício da gratuidade de justiça. Nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil, “a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.” A finalidade da justiça gratuita é garantir que pessoas menos favorecidas economicamente (jurídica ou física) tenham acesso equânime ao Judiciário. Para obter o benefício, todavia, deve a parte demonstrar a necessidade, conforme prevê o art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal. A declaração de hipossuficiência firmada pela parte, com intuito de obter a gratuidade de justiça, goza de presunção relativa, de forma que admite prova em contrário. Na espécie analisada, não vislumbro o preenchimento dos requisitos da tutela antecipada. Ocorre que, em juízo de estrita delibação, os documentos que instruem os autos ilidem as alegações de hipossuficiência econômica. Em que pese ter apresentado certidão de nada consta do Cartório de Imóveis de Cidreira/RS e autorização de transferência do Honda Fit 2012 para terceiro, a declaração de imposto de renda Id. 29261942 registra, como patrimônio da Agravante, em 31.12.2020, imóvel em Capão da Canoa/RS, direitos sobre um imóvel em Porto Alegre/RS, um Honda Fit 2015 e um Hyundai Creta 2019, totalizando o patrimônio de R$ 458.038,54 – inclusive, com evolução patrimonial em relação ao ano anterior. Além disso, somando-se os Rendimentos Anuais Tributáveis Recebidos de Pessoa Jurídica (R$ 57.526,26) com os Rendimentos Isentos e Não Tributáveis (R$ 24.751,74) recebidos pela Agravante, já descontados os Tributos Pagos/Retidos (R$ 12,21), afere-se a média mensal superior a cinco salários mínimos. Assim, pelo menos em sede de cognição sumária, tenho por insuficientes as provas trazidas aos autos pela Agravante para demonstrar a alegada hipossuficiência financeira. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo ativo. Nos termos do disposto no art. 101, § 1o, do CPC, o recorrente esta dispensado do recolhimento de custas processuais até decisão do relator sobre a gratuidade, preliminarmente ao julgamento do recurso. Assim, intime-se a Agravante para que junte aos autos o comprovante do preparo, no prazo de cinco dias, sob pena de deserção. Dispenso informações. Comunique-se. Publique-se e intimem-se. Brasília, 24 de setembro de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora